Tribunal: TJES
Processo: 5003312-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003312-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAUL CEZAR NUNES e outros
RELATOR(A):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. LEI N. 14.230/2021. NOVOS REQUISITOS PARA INDISPONIBILIDADE.
AUSÊNCIA.

1. -

C
om
as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 tornou-se indispensável, para a decretação da indisponibilidade de bens dos réus, a efetiva demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade de ocorrência dos atos descritos na inicial, conforme preceitua o artigo 16, § 3º, do referido Diploma legal,
o que não há no
caso dos
autos.

2
. -
Recurso
des
provido
.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003312-02.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: RAUL CEZAR NUNES E SALOMÃO ANTONIO DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interp
ôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão de id.
8189
79
(fls. 2-
9
)
, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “
ação
civil pública por ato de improbidade administrativa
”
registrada sob n. 0031489-91.2017.8.08.0024, proposta por ele contra
RAUL CEZAR NUNES
e
SALOMÃO ANTONIO DA SILVA
,
que postergou a análise do pedido de indisponibilidade dos bens dos agravados para momento posterior à oitiva dos réus.

Nas razões do recurso
(id.
818964
)
aleg
ou
o
agravante, em síntese, que: 1)
é cabível o agravo de instrumento contra provimento que posterga a apreciação de pedido liminar, já que “significa o mesmo do que inferir a tutela provisória requerida”; 2) o “art. 7º da Lei nº. 8.429/92 prevê a possibilidade de determinação da indisponibilidade de bens do agente e do terceiro processado por ato de improbidade administrativa, a fim de se assegurar o ressarcimento dos danos causados aos cofres públicos” (fl. 6); 3) o
periculum in mora
é presumido e “se mostra preenchido, uma vez que o patrimônio dos agravados necessita ser congelado e preservado no estado em que se encontra para ressarcir os danos sofridos pelo erário municipal” (fl. 6); 4) “
os efeitos das medidas liminares não trarão prejuízos de ordem financeira aos agravados, vez que os bens, ainda que indisponíveis, permanecerão na posse original até o trânsito em julgado da sentença condenatória” (fl. 7); 5) a respeitável decisão recorrida é contraditória, tendo em vista que aduz ser o
periculum in mora
presumido, ao passo que se fundamenta na ausência de comprovação de que os agravados estariam desfazendo-se de seus patrimônios; 6)
a
“
prova dos autos indica que no período em que SALOMÃO ANTÔNIO DA SILVA esteve lotado no Gabinete do ex-Vereador RAUL CÉZAR NUNES, o mesmo não exerceu em sua integralidade e de fato suas funções públicas, tendo configurado a figura de servidor público fantasma” (fl. 9); 7) o agravado Salomão Antônio da Silva declarou tal fato ao ser ouvido pela douta Promotoria de Justiça; 8) “o próprio requerido assevera que se considera um ‘cabo eleitoral’, usufruindo do cargo de assessor comissionado tão-somente com o objetivo de angariar votos para o então vereador” (fl. 11); 9) “a pessoa de Salomão Antônio da Silva constava como representante da pessoa jurídica chamada Auto Mecânica Salomão” (fl. 9); 10)
é “nítido o exercício de atividade voltada exclusivamente para o atendimento dos interesses particulares e eleitorais do vereador” (fl. 13); 11) “
a não prestação efetiva dos serviços ao Poder Público, por aquele que, por obrigação, deve fazê-lo, não possui outra definição senão a de ‘serviço fantasma’” (fl. 15).

Requereu

o provimento do recurso “para que a decisão agravada seja reformada,
(...)
e, via de consequência, seja decretada a indisponibilidade de bens dos agravados
” (fl.
17
)
.

De saída, consigno que esta egrégia Terceira Câmara Cível entende que “Se o pedido de tutela provisória de urgência não é examinado, sendo relegada sua apreciação para momento posterior, tal hipótese se caracteriza, por via oblíqua, ao indeferimento da pretensão da parte autora, viabilizando, pois, a interposição do recurso de agravo de instrumento, com amparo no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Agravo de instrumento n. 024.19.901408-5, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Relator substituto Juiz de Direito convocado : Victor Queiroz Schneider, data do julgamento: 21-01-2020, data da publicação no Diário: 31-01-2020).

O

art
igo

7º
,
parágrafo único,
da Lei
n.
8.429, de 2 de junho de 1992,
em sua redação original, vigente ao tempo da interposição do presente recurso
e da prolação da respeitável decisão objurgada
,
prev
ia
que
a
“
indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à exegese do referido dispositivo,
em julgamento de recurso submetido
à

sistemática
dos recursos repetitivos
, assentou que “
a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.” (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro
Napolea
o
Nunes

Maia

Filho
, Rel. p/ Acórdão Ministro
Og

Fernandes
,
Primeira

Seção, data do julgamento:
em 26-02-2014, data da publicação/fonte: DJe 19-09-2014).

No entanto,
entendo que
o
agravante não apontou fatos que justifiquem a adoção da medida cautelar
pretendida
,
não havendo riscos ao regular transcurso para a
instrução processual da ação de improbidade,
sobretudo se considerado que os agravados já foram citados e apresentaram defesa prévia nos autos de origem,
tendo sido designada audiência de instrução e julgamento
, inexistindo, apesar disso, nem sequer indícios mínimos de dilapidação patrimonial
.

Soma-se a isso o fato de que

a ação de improbidade foi ajuizada em
18-10-2017
(
id. 818977,
fl.
3)
, mas os fatos apontados na petição inicial são relativos
ao
s
ano
s
de
2005
a

2016

(
id. 818977,
fl.
6
).

Ademais,
com
as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 tornou-se indispensável, para a decretação da indisponibilidade de bens dos réus, a efetiva demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade de ocorrência dos atos descritos na inicial, conforme preceitua o artigo 16, § 3º, do referido Diploma legal,
o que não há no
caso dos
autos.

Consigno, por fim e por oportuno, que havendo alteração do cenário fático ora delineado, faculta-se ao agravante informar ao douto Juízo de primeira instância, para reapreciação do pedido de decretação da indisponibilidade de bens dos agravados.

P
osto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto
.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.